Tribunal: TJSP
Processo: 1000707-55.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação – Indenizatória – Publicação em rede social por empresa de radiodifusão e comunicação que extrapola o direito de imprensa e manifestação de pensamento – Dano moral configurado – Valor da condenação que permite majoração para R$ 10.000,00 – Sentença reformada em parte – Recurso da ré desprovido – Recurso da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 ro
Registro: 2020.0000383218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000707-55.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante/apelado
CAMACHO E NOGUEIRA LTDA. EPP, é apelado/apelante WOLF RADIODIFUSÃO
E COMUNICAÇÃO LTDA ME e Apelado RADIO NOVA SUMARÉ LTDA. (RADIO
WOLF).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso da ré e deram provimento em parte ao recurso da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 ro
Voto no: 26.418
Apelação no: 1000707-55.2018.8.26.0604
Apelantes/apelados: Camacho e Nogueira Ltda.-EPP e Wolf Radiodifusão e
Comunicação Ltda.-ME
Apelado: Radio Nova Sumaré Ltda. (Radio Wolf)
Origem: 2a Vara Cível do Foro de Sumaré
Juiz de 1a instância:
Apelação
Indenizatória Publicação em rede
social por empresa de radiodifusão e comunicação
que extrapola o direito de imprensa e manifestação
de pensamento Dano moral configurado Valor
da condenação que permite majoração para R$
10.000,00
Sentença reformada em parte

Recurso da ré desprovido Recurso da autora
parcialmente provido.
1. Trata-se de apelações interpostas contra
a sentença que excluiu do polo passivo a RADIO NOVA SUMARÉ
LTDA, mantendo exclusivamente a corré WOLF RADIODIFUSÃO E
COMUNICAÇÃO LTDA-ME, condenando-a pagar a autora indenização
de R$ 2.190,03 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de
danos morais, custas processuais e honorários, arbitrados em 10%
sobre o valor da condenação, devidamente corrigido.
Apela a autora CAMACHO E NOGUEIRA
LTDA-EPP alegando: a) a indenização por dano moral deve ser
majorada para no mínimo R$ 100.000,00, por se tratar de empresa
atuando no mercado há mais de 24 anos na cidade de Sumaré e; b) ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3 ro
ínfimo o valor dos honorários arbitrados.
A
corré
WOLF
RADIODIFUSÃO
E
COMUNICAÇÃO LTDA também apelou alegando: a) a divulgação é
sobre o conteúdo existente no processo no 1006381-48.2017.8.26.0604,
inexistindo conduta antijurídica ao tornar público o conteúdo de modo a
informar e esclarecer aos consumidores por danos “ocasionados por
comerciantes e/ou prestadores de serviço”; b) a divulgação não fora
realizada de modo abusivo, de modo que não extrapolou os limites
legais e, se ocorreu por meio de leitores da página do FACEBOOK, não
poderá ser condenada; c) a liberdade de imprensa e de manifestação de
pensamento devem ser garantidos e; d) inexistência de dano moral, pois
a publicação no possui conteúdo inverídico, difamatório, injuriosos ou
calunioso, tendo exercido apenas seu papel de informar. Requer o
acolhimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.
Recursos contrarrazoados (fls.570/575 e
576/581).
Não houve oposição ao julgamento virtual
É o relatório.
2. A autora ajuizou ação visando a
condenação da ré por danos morais alegando, em resumo, a publicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4 ro
de notícia na página do FACEBOOK da empresa ré com o intuito de
denegrir a sua imagem e criticar os seus serviços
Ainda que o direito de liberdade de
expressão e de imprensa seja garantidos pela Constituição Federal, as
manifestações necessariamente devem ocorrer de forma a não atingir a
honra e dignidade das pessoas, sejam físicas ou jurídicas.
Restou evidenciado que a pretensão da ré
não era exclusivamente noticiar os fatos, mas de impor juízo de valor,
pois participou ativamente após a publicação expondo seus pontos de
vista pessoais, de modo a instigar os comentários dos seus seguidores.
A propósito: “A.L.: Entra em contato com a
Bochs (sic) final eles representam a marca”. RADIO WOLF: “Tanto o
ouvinte quanto nós entramos em contato. O ouvinte está a meses (sic)
esperando o retorno do setor de pós venda, e nós tivemos respostas
que “a culpa foi da SEMAPE” (conferir fl. 63), dentre outras expressões
já mencionadas na sentença, como “atrocidade” “falta de ética, imperícia
e descaso”.
Este posicionamento ultrapassa o direito
de informação que se espera das empresas de comunicação. Restou
evidente que se buscou resolver questões pessoais, impondo juízo de
valor, utilizando-se do direito de imprensa, o que não parece razoável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5 ro
Não se pretende proibir o direito do
consumidor de reclamar de eventual serviço ou produto fornecido de
forma inadequada, no entanto, esta reparação deve ocorrer pelo meio
adequado.
Como analisou o magistrado de primeiro
grau: “o que se analisa é o que a postagem, e principalmente os comentários da
requerida que a seguiram, os quais denotam cunho pessoal (talvez em razão da
relação pessoal com o cliente lesado) em denegrir a imagem da autora”.
Portanto, a postura da apelante extrapola o
direito à liberdade de imprensa e de manifestação de pensamento.
Quanto à fixação dos danos morais, já se
decidiu que o juiz deve ser a um só tempo razoável e severo, pois só
assim atenderá a finalidade de compensar e dar satisfação ao lesado e
de desestimular a reincidência. A indenização deve ser razoavelmente
expressiva, sem que seja fonte de enriquecimento (Apelação Cível
253.723-1, Des. José Osório, JTJ-Lex 199/59).
Com o intuito de atingir esse equilíbrio o
julgador deve recorrer ao princípio da proporcionalidade ou da
razoabilidade, como pondera Flávio Tartuce: “Se, por um lado, deve
entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para
futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6 ro
enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade na fixação do
quantum indenizatório”. (Manual de Direito Civil, Editora Método, 1a ed., pg. 434)
Levando em conta os quesitos acima,
entendo possível a majoração da indenização por dano moral de R$
5.000,00 para R$ 10.000,00.
Os honorários foram fixados adotando
critério estabelecido no CPC e não mereceriam, por isto, alteração.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso da ré e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da autora para majorar o valor da
indenização para R$ 10.000,00.
Majoro os honorários devidos ao advogado
da autora para 20% do valor da condenação.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator